Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - Ausente manifestação quanto à pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar com fundamento na pandemia do COVID-19 na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando os autos revelam que a paciente integrava perigosa organização criminosa e participou do cometimento de certo roubo à residência praticado mediante o concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, a demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública.
III - Inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos de idade se a prática delitiva envolveu o emprego de violência ou grave ameaça contra à pessoa.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. Prejudicado o pedido de acesso aos autos.